Tribunal: TJDFT
Processo: 0712078-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE MORA E INTERESSE PROCESSUAL.
1. Não cabe sobrestamento do feito por falta de amparo legal, tendo em vista que a suspensão do processo pressupõe regular citação do réu, o que não ocorreu na espécie para os devidos fins.
2. Tendo em vista o acordo extrajudicial entabulado entre as partes, precedente à busca e apreensão do bem e citação, não mais existe mora nem persiste interesse processual, carecendo condição da ação. Precedentes da Turma.
3. Apelação conhecida e não provida.